Tribunal: STF
Processo: AI 91275
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
-PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO DIVERSO.
INCABIVEL CONSIDERAR-SE COMO FUNDAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
AQUELE QUE SOMENTE VEIO A FIGURAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO EXATAMENTE PARA QUE TIVESSE SEGUIMENTO A IRRESIGNAÇÃO
EXCEPCIONAL, O QUAL FORA NEGADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL "A QUO".
O MESMO OCORRE COM FUNDAMENTO QUE NÃO FOI VENTILADO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, ATÉ PORQUE NÃO CHEGOU SEQUER A APELAÇÃO DA ORA AGRAVANTE
A SER CONHECIDA NO C. TRIBUNAL "A QUO", POR INTEMPESTIVA, TENDO SIDO
JULGADA APENAS A APELAÇÃO DA ORA AGRAVADA.
DESMERECE, OUTROSSIM, NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO, SER EXAMINADO,
ARGUMENTO VINDO NO PRÓPRIO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.